Tribunal: TJSP
Processo: 1005916-68.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA – 1. DEFESA DO CONSUMIDOR – Inaplicabilidade do CDC – Franqueado e franqueador que são empresários, presumindo-se tenham conhecimento da ética empresarial que o consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não possui – Inexistência de caracterizar de relação de consumo ou vínculo empregatício – Inexistência de hipossuficiência em contratos assinados entre

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE FRANQUIA – 1. DEFESA DO CONSUMIDOR – Inaplicabilidade do CDC – Franqueado e franqueador que são empresários, presumindo-se tenham conhecimento da ética empresarial que o consumidor protegido pela Lei no 8.078/90 não possui – Inexistência de caracterizar de relação de consumo ou vínculo empregatício – Inexistência de hipossuficiência em contratos assinados entre empresários – 2. COVID-19 – Alegação de dificuldades de acesso às câmaras arbitrais em razão da pandemia – Inexistência de demosntração de qualquer impedimento ou dificuldade ao acesso às câmaras arbitrais que, à exemplo dos Tribunais Estaduais, adotaram sistema de teleconferência para realização de seus trabalhos – 3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – Nulidade alegada – Inexistem dúvidas interpretativas – Cláusula de eleição de foro firmada regualrmente com destaque na sua redação – Competência da Câmara Arbitral eleita para dirimir o conflito (art. 8o, par. único, Lei 9.307/96) – Precedente do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Extinção do processo sem resolução do mérito – Sentença de acerto mantida – 4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Utilização do processo para deduzir pretensão defesa contra texto de lei ou fato incontroverso ou alterar a verdade dos fatos dolosamente (CPC, art. 80, I e II) – Inocorrência – Pedido rejeitado – 5. HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração – ( CPC, art. 85, § 11) – Percentual de 10% majorado para 11% sobre a mesma base de cálculo – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso e majoraram a verba honorária recursal.